Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701020-12.2020.8.07.0002 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELIDA OLIVEIRA VAZ DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não anexou comprovante de pagamento de preparo recursal, tampouco a respectiva guia de custas. Assim, faculto ao apelante a regularização do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, efetuando o recolhimento em dobro, em atenção ao art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator